Tribunal: TCU
Processo: 000.089/2021-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 477/2021-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 143, incisos III e V, alínea a , do Regimento Interno/TCU, c/c os arts. 36, 37 e 40, inciso I, da Resolução TCU 259/2014, e considerando o cumprimento da determinação constante do subitem 9.3 do Acórdão 2968/2020-TCU-Plenário , em apensar o presente processo, em definitivo, ao TC-015.355/2020/9 (Representação), sem prejuízo de encaminhar cópia desta deliberação à Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, de acordo com o parecer da unidade técnica: 1. Processo TC- Processo 000.089/2021-4 (MONITORAMENTO) 1.1. Interessado: Tribunal de Contas da União. 1.2. Órgão/Entidade: Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - ECT. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.